Tribunal: TJDFT
Processo: 0739940-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0739940-58.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: LEIA ACOSTA PEDROSO, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, TECNOLOGIA BANCARIA S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR